Tribunal: TJBA
Processo: 8013515-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013515-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LUIS PECANHA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). EXTENSÃO A INATIVOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu a segurança para determinar o pagamento da GCET no percentual de 125% ao impetrante, policial militar inativo, reconhecendo a natureza genérica da gratificação e o direito à paridade com os servidores ativos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de omissão quanto à análise da tese de ausência de direito adquirido à extensão da gratificação, bem como à eventual necessidade de individualização do percentual. 3. Pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, especialmente no que tange à fundamentação sobre o caráter genérico da CET e sua aplicabilidade aos inativos. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o direito à extensão da CET com base na paridade constitucional e na jurisprudência consolidada. 5. Eventuais alegações quanto à incorporação ou critérios de cálculo foram enfrentadas no voto condutor, inclusive com ressalva expressa quanto à compensação de valores. 6. A utilização dos embargos de declaração como instrumento de revisão do mérito encontra óbice no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8013515-14.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargado, José Luís Peçanha, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11